Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705136-37.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: EURICLEIA DE SOUSA E SILVA RECORRIDO: LARISSA SOARES DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reexame necessário de sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação ordinária ajuizada por E. d. S. e S. em face de L. S. d. S. e do D. F., julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a internação compulsória de L. S. d. S. em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química. As partes não interpuseram recurso. Os autos vieram para este Tribunal de Justiça por força de remessa necessária (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). A Procuradoria de Justiça oficia pelo desprovimento da remessa necessária (ID 76384967). Ao compulsar os autos, observa-se que no relatório médico disponibilizado pela Clínica Recanto de Orientação Psicossocial LTDA consta que a paciente estava com alta programada para 11/09/2025 (ID 76330569). Instadas a se manifestarem, as partes informaram a ocorrência de alta médica e não se opuseram sobre a perda do objeto da presente demanda (ID 77135898, 77135898 e 77556467). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a paciente Larissa teve alta médica em 11/09/2025 e encontra-se em acompanhamento pelo CAPS, conforme informado por sua mãe, sra. Euricleia de Sousa e Silva. Assim, não mais subsiste o interesse recursal, porque o objeto da demanda foi esgotado. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator